Tribunal: STF
Processo: HC 183187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 125.051, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 18.10.2017 – foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, (3 vezes) e no art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e no art. 1º, § 1º, I e II, e § 4º, da Lei 9.613/1998.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 125.051, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; (ii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (iii) ausência de comprovação da autoria delitiva.
    5. A defesa requer a concessão a ordem, a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg . HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, "o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 18.10.2017, em razão da operação policial denominada 'Fortress', deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. De acordo com as investigações, o esquema criminoso consistia na remessa de grande quantidade de substância entorpecente entre cidades do Norte para região Nordeste, por via aérea e terrestres, cujos integrantes utilizavam suas empresas para ocultar drogas, bens, lavar capitais, valendo-se também do nome de 'laranjas'. Apurou-se que o paciente (...) é apontado como o chefe do núcleo instalado no Estado do Ceará, sendo o principal comprador do entorpecente transportado pela organização criminosa. Consta ainda, que o paciente seria o destinatário de três carregamentos de cocaína que foram apreendidos, sendo o primeiro de 180 Kg no dia 21 de janeiro de 2017, o segundo de 140 Kg no dia 11 de agosto de 2017 e o último de 239 Kg no dia 22 de agosto de 2017. Durante as investigações, foram apreendidas cargas de drogas, estimando-se a quantidade de 559kg" (sem grifos no original).
    11. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, o TJ/RO não divergiu desse entendimento, ao assentar que, "Na ação penal de origem, além do paciente, estão sendo processados outros 40 denunciados, tratando-se de processo complexo com várias intercorrências, tais como prazos para defesa prévias, espera pelo cumprimento de cartas precatórias, pedidos de liberdade provisórias, entre outros promovidos pelas defesas de cada um dos réus, bem como pelo Parquet. Além disso, houve o declínio de competência de parte dos crimes ao Juízo Federal de Juína/MT, remanescendo o processamento de outros delitos perante à autoridade impetrada, o que ensejou mais dilação de prazo para os acusados". Contudo, “o eventual prolongamento da ação penal encontra-se justificado, considerando, sobretudo, a quantidade de réus e fatos constantes na peça acusatória e todas as particularidades do caso que dão azo ao prolongamento dos prazos processuais.". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    "[...]
    Na ação penal de origem, além do paciente, estão sendo processados outros 40 denunciados, tratando-se de processo complexo com várias intercorrências, tais como prazos para defesa prévias, espera pelo cumprimento de cartas precatórias, pedidos de liberdade provisórias, entre outros promovidos pelas defesas de cada um dos réus, bem como pelo Parquet. Além disso, houve o declínio de competência de parte dos crimes ao Juízo Federal de Juína/MT, remanescendo o processamento de outros delitos perante à autoridade impetrada, o que ensejou mais dilação de prazo para os acusados.
    Cumpre ressaltar que esta e. Corte já analisou anteriormente impetração de writ em favor do paciente (HC n. 000855-63.2018.8.22.0000 e HC n. 0006298-92.2018.8.22.0000) abordando suposto excesso de prazo para o encerramento da ação penal, e na oportunidade foi proferida decisão denegatória da ordem ante a constatação de que a demora na conclusão da instrução criminal estava justificada pela complexidade do processo.
    Destarte, verifico que o cenário processual de complexidade não se alterou, assim como não se constata a existência de desídia da autoridade impetrada na condução do feito, de modo que a alegação de constrangimento ilegal ao paciente por excesso de prazo não pode ser acolhida, pois o excesso não pode ser apurado apenas por mera contagem de dias, sobretudo quando há justificativa para o alongamento dos prazos processuais.
    No caso dos autos, conforme sobressai das informações da autoridade impetrada, após ter sido declinada a competência de parte dos crimes à Jurisdição Federal de Juína/MT, remanesceram outros delitos perante à Vara de Tóxicos da Capital, surgindo a necessidade de se reabrir novo prazo ao Ministério Público e às defesas do paciente e demais codenunciados para manifestação.
    Ainda segundo o magistrado a quo, foi dado seguimento à marcha processual apenas nos crimes remanescentes, sendo que no dia 31.10.2018 abriu-se prazo para as defesas ratificarem ou retificarem as peças já apresentadas, bem como intimando aqueles que ainda não haviam apresentado defesa preliminar, e mesmo após já ter havido alguns atos instrutórios do processo, o Juiz Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT, em decisão datada de 22.04.2019, se declarou incompetente para apreciar e julgar o crime de lavagem de dinheiro.
    Consta ter sido suscitado o conflito de competência pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT o qual foi registrado no Superior Tribunal de Justiça com o número único 0185816-37.2019.3.00.0000, no que pertine ao crime de lavagem de capitais.
    Contudo, em relação a instrução processual, foram realizadas audiências de instrução nos dia 27.06.2019, 23.07.2019, 24.07.2019 para oitiva de testemunhas; e nos dias 25.07.2019 e 26.07.2019 para oitiva de réus e de outras testemunhas.
    Informa ainda o magistrado que no dia 15.08.2019, o Conflito de Competência - STJ - que trata do crime de lavagem da capitais, foi concluso para decisão sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciomik, estando pendente de decisão, e que atualmente a ação penal de origem aguarda o cumprimento de carta precatória expedida para interrogatório de alguns dos réus residentes ou presos em outro Estado da Federação.
    Nesse contexto, nota-se que o eventual prolongamento da ação penal encontra-se justificado, considerando, sobretudo, a quantidade de réus e fatos constantes na peça acusatória e todas  as particularidades do caso que dão azo ao prolongamento dos prazos processuais.
    Portanto, conclui-se que a ação penal está tramitando regularmente e dentro dos parâmetros razoáveis do processo, sem que se possa acoimar o Juízo de inerte, o que afastada a alegação de constrangimento ilegal.
    [...]".
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que "a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas" (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator